Tribunal: TJPA
Processo: 0006285-29.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006285-29.2020.8.14.0006

APELANTE: CARLOS EDUARDO SALDANHA, DILMA GUIMARAES SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº. 0006285-29.2020.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:

CARLOS EDUARDO SALDANHA

APELANTE: DILMA GUIMARÃES SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

FLAVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E DE CONSENTIMENTO DOCUMENTADO. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por CARLOS EDUARDO SALDANHA e DILMA GUIMARÃES SANTOS DE SOUZA contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando penas de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 618 (seiscentos e dezoito) dias-multa para CARLOS EDUARDO SALDANHA; e 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 688 (seiscentos e oitenta e oito) dias-multa para DILMA GUIMARÃES SANTOS DE SOUZA, ambos em regime inicial fechado. As defesas alegam nulidade das provas obtidas por buscas ilegais e postulam a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas mediante buscas pessoal e domiciliar são ilícitas por ausência de mandado judicial, consentimento válido ou flagrante delito; (ii) verificar se, desentranhadas essas provas, subsiste suporte probatório para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal e a entrada no domicílio dos réus foram realizadas sem mandado judicial, sem prévia investigação ou flagrante delito documentado, contrariando o art. 244 do CPP e a jurisprudência dos tribunais superiores.

4.

A ausência de termo de consentimento escrito, a inexistência de gravações da abordagem e a justificativa subjetiva baseada apenas em "local suspeito" revelam afronta às garantias constitucionais e processuais.

5.

O STF (Tema 280 – RE 603.616/RO) e o STJ (HCs 158.580, 598.051 e 768.440) firmam a necessidade de elementos objetivos e justificativas documentadas para legitimar buscas invasivas sem ordem judicial.

6.

As provas derivadas da busca domiciliar ilegal atraem a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada (CPP, art. 157, §1º), não podendo fundamentar condenação criminal.

7.

Diante da ilicitude das provas e da ausência de elementos válidos que demonstrem a materialidade do crime, impõe-se a absolvição dos apelantes com base no art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1.

É ilícita a prova obtida mediante busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial e sem a presença de elementos objetivos que indiquem flagrante delito, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

2.

A ausência de consentimento documentado e de justificativas objetivas invalida a diligência policial e contamina as provas derivadas, atraindo a teoria dos frutos da árvore envenenada.

3.

Reconhecida a ilicitude das provas essenciais à acusação, impõe-se a absolvição por ausência de provas válidas da existência do fato.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 157, §1º; 244; 386, II; CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016;
STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023, DJe 02.03.2023;
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022;
STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.08.2024, DJe 29.08.2024;
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.03.2021, DJe 15.03.2021;
STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024;
Corte IDH, Caso Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina; Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido

_________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº. 0006285-29.2020.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:

CARLOS EDUARDO SALDANHA

APELANTE: DILMA GUIMARÃES SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

FLAVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CARLOS EDUARDO SALDANHA
e
DILMA GUIMARÃES SANTOS DE SOUZA
, por meio da Defensoria Pública/PA, contra sentença (id 22547805 - 22547807) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, o qual os condenou pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

As penas fixadas foram, respectivamente, 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 618 (seiscentos e dezoito) dias-multa para
CARLOS EDUARDO SALDANHA
; e 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 688 (seiscentos e oitenta e oito) dias-multa para
DILMA GUIMARÃES SANTOS DE SOUZA
, ambos em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que, em 11 de julho de 2020, por volta das 18 horas, no município de Ananindeua/PA, policiais militares, em ronda ostensiva, avistaram
CARLOS EDUARDO SALDANHA
parado em uma motocicleta, o qual estava acompanhado por
DILMA GUIMARÃES SANTOS DE SOUZA,
momento em que decidiram abordá-los. Durante a revista pessoal, encontraram com eles 02 (duas) embalagens de substância popularmente conhecida como "cocaína" (id 22547780 – pág. 02 a 04). Em ato contínuo, após busca domiciliar na casa de
DILMA GUIMARÃES DE SOUZA
foram encontradas e apreendidas 44 (quarenta e quatro) embalagens da mesma substância entorpecente.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença condenatória. Irresignadas, as defesas interpuseram os presentes recursos de apelação.

Nas razões recursais (id 22547816 / id 22547833), as defesas pleiteiam, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais militares, postulando, consequentemente, a absolvição por ausência de provas válidas. No mérito, pugnam pela absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requerem a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, e a consequente correção do regime inicial imposto.

Por fim, a defesa de
CARLOS EDUARDO SALDANHA
pugna, adicionalmente, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento de ambos os recursos (id 22547818 e id 22547838).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo parcial provimento do apelo, no sentido de reduzir a pena aplicada (id 23246625).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Em sede preliminar, as defesas dos recorrentes sustentam a tese de
nulidade da prova obtida mediante buscas pessoal e domiciliar não autorizadas e violação ao direito ao silêncio
.

Razão assiste aos apelantes.

O conjunto probatório constante dos autos revela que a abordagem inicial da apelante
DILMA GUIMARÃES SANTOS DE SOUZA
ocorreu em via pública, momento em que foram encontrados com cerca de 8,8g (oito gramas e oito miligramas) do entorpecente vulgarmente conhecido como cocaína. A partir desse fato, os policiais a interrogaram informalmente, sem a presença de defensor, e mediante aparente coação ou indução, ela revelou o endereço de sua residência onde, supostamente, haveria mais drogas.

Sem autorização judicial e sem qualquer justificativa documental da ocorrência de flagrante delito naquele local, os policiais adentraram no imóvel, ocasião em que teriam, supostamente, apreendido 7kg (sete quilos) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha.

As próprias autoridades policiais, por ocasião dos termos de depoimento pessoal registrados nos autos de prisão em flagrante, declararam que não havia mandado judicial, tampouco diligência investigativa prévia a justificar a invasão ao imóvel.

Ademais, não se cuidou de promover a colheita de termo escrito expressando consentimento do morador com a busca domiciliar, sem falar que, também, não há qualquer registro audiovisual que sirva de amparo à legalidade da diligência invasiva.

Conforme o artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado em casos de prisão ou quando houver fundada suspeita de posse de armas proibidas ou objetos que constituam corpo de delito.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 158.580, fixou a tese dos
standards
probatórios em matéria de busca pessoal, determinando a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a diligência (STJ - RHC: 158580 BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

O Supremo Tribunal Federal, no HC 208.240/SP, reforçou que a fuga repentina, embora possa configurar fundada suspeita, deve ser submetida a especial escrutínio, especialmente quando baseada unicamente em relatos policiais (STF - HC: 208240 SP, Rel. Edson Fachin, julgado em 28/02/2023, DJe 02/03/2023).

Mais recentemente, o STJ, no HC 768.440-SP, reiterou a necessidade de um especial escrutínio sobre o depoimento policial, diante da possibilidade de criação de narrativas para legitimar a diligência, enquanto não houver uso generalizado de
bodycams
(STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

É crucial destacar que tanto o STJ (HC 973.299) quanto o STF (HC 208.240/SP) já consolidaram o entendimento de que o aparente nervosismo ou a mera apreensão de drogas em via pública não justificam, por si sós, a abordagem ou o ingresso em domicílio do suspeito (vide HC 896902).

Essas diretrizes são perfilhadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, como no caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, que destaca a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e justificadas, sob pena de violação a direitos civis.

Especificamente quanto ao ingresso policial forçado em domicílio alheio, o STF, no RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral), firmou que a entrada forçada sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016).

O STJ, no HC 598.051/SP, reforçou que o ingresso em domicílio deve ser respaldado por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).

Adicionalmente, o STJ, no AgRg no HC 831911 SP, já destacou a necessidade de consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, devendo ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024).

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, também ressalta a necessidade de prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos, para a busca domiciliar sem mandado.

Retornando às circunstâncias do caso concreto, constato que os elementos descritos na narrativa dos policiais responsáveis pelas diligências que resultaram na prisão em flagrante dos apelantes destoam das diretrizes legais e jurisprudenciais supracitadas.

A prova oral, colhida durante a audiência de instrução, revela essa fragilidade probatória.

Os policiais
Lutermiro Junior Martins, Antonio Diego Lopes Costa
e
Diorgenes Lima de Aviz
, condutores das diligências, apresentaram suas versões sobre a apreensão de drogas em posse de
CARLOS EDUARDO SALDANHA
e a subsequente indicação da residência de
DILMA GUIMARÃES SANTOS DE SOUZA
.

No entanto, o teor dos depoimentos dos agentes policiais demonstra, claramente, a ausência de elementos objetivos que justificassem a busca domiciliar. Isso porque eles se limitaram que dizer que a abordagem se deu porque os apelantes se encontravam parados em um "
local suspeito
", sem que essa circunstância encontre qualquer tipo de detalhamento ou descrição objetiva nos autos.

Em acréscimo, pontuo que não foi explicado ou justificado por nenhum dos policiais a razão pela qual, após a busca pessoal em via pública, não foi adotada a cautela de se colher uma declaração por escrito de
DILMA GUIMARÃES SANTOS DE SOUZA,
na qual esta expressasse sua livre e espontânea anuência com ingresso policial em sua casa para averiguações e buscas.

Em seu interrogatório,
CARLOS EDUARDO SALDANHA
negou a autoria e afirmou ser apenas um mototaxista que estava prestando um serviço para a apelante
DILMA GUIMARÃES SANTOS DE SOUZA
no momento de sua prisão, desconhecendo qualquer circunstância relacionada com o crime de tráfico imputado a si.

De igual forma, a recorrente
DILMA GUIMARÃES SANTOS DE SOUZA
também negou todas as acusações,
alegando que sua casa foi invadida pelos policiais e que a droga encontrada no local seria pertencente ao seu companheiro
, o qual seria usuário, e não a ela.

Diante do cenário fático-processual e das versões conflitantes apresentadas pelos envolvidos, concluo que a narrativa acusatória não se encontra ampara por provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído aos apelantes.

A bem da verdade, tudo indica que as ações policiais que culminaram na prisão deles se baseou em mero tirocínio, sem adequado detalhamento nos autos, o que explica a completa ausência de elementos probatórios objetivos e adicionais capazes de demonstrar a legalidade dos procedimentos que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

Embora entorpecentes tenham sido apreendidos, tais provas derivam diretamente de
violação domiciliar não autorizada
, atraindo a incidência da
teoria dos frutos da árvore envenenada
(artigo 157, §1º, do CPP). A posterior constatação do crime não convalida o vício originário, pois o Estado de Direito não admite que o agente policial se valha de suposições subjetivas para violar direitos fundamentais.

Ressalto, ainda, que a falta de gravação de áudio e vídeo do momento da apreensão das drogas em via pública mediante busca pessoal e, também, dentro do imóvel invadido, constitui óbice à correta aferição da operação policial questionada.

Considerando a não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação dos ora recorrentes, quaisquer dúvidas devem militar em favor destes.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição dos apelantes por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade.

Posto isso, conheço das apelações e
dou-lhes provimento
para, acolhendo a preliminar de ilicitude das provas obtidas com a busca pessoal seguida de ingresso forçado em domicílio alheio fora das hipóteses legais e constitucionais admitidas, reconhecer a nulidade dessas diligências e, por conseguinte,
absolver os apelantes
com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por ausência de provas válidas da existência do fato.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relator
a

Belém, 19/09/2025